Tribunal: STF
Processo: ADI 6556
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. REFERENDO. 



    1. Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental. O demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurança jurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito. 



    2. O novel regramento do CNJ estabelece que: “Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo”. 



    3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista – 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019. Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise. 



    4. Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris. 



    5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.



    6. Decisão referendada.